Tribunal: TJDFT
Processo: 0705208-84.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705208-84.2021.8.07.0011 RECORRENTE: ROBERTO BEZERRA DE MELO - EPP RECORRIDA: FUJIFILM DO BRASIL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. DUPLICATA. REQUISITOS. EXECUÇÃO. COMPROVANTE DA ENTREGA DE MERCADORIAS. ASSINATURA DO RECEBEDOR. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a presença dos requisitos para a execução de duplicata. 2. Comprovado o recebimento das mercadorias ou a efetiva prestação dos serviços, o protesto do título e a ausência de recusa formal de aceite pelo devedor, a duplicata consubstancia título hábil a embasar a ação de execução, representando obrigação certa, líquida e exigível (art. 15, inc. II, da Lei no 5.474/1968). 3. Os documentos coligidos aos autos do processo de execução demonstram a emissão das notas fiscais de entrega de mercadorias devidamente assinadas pelo recebedor. 3.1. A assinatura constante em cada uma das notas fiscais, sem qualquer ressalva, é suficiente para comprovar o recebimento das mercadorias ali discriminadas, havendo presunção de crédito em favor do embargado, ora apelado. 3.2. Com efeito, à luz da Teoria da Aparência, aquele que aceita as mercadorias, sem qualquer ressalva, atua como verdadeiro preposto da pessoa jurídica devedora. 3.3. Era do devedor, ora apelante, o ônus de comprovar que não houve a entrega das mercadorias ou que as assinaturas lançadas nas notas fiscais seriam de pessoa estranha aos quadros da sociedade empresária credora (art. 373, inciso I, do CPC). 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 15, inciso III, alínea “a”, da Lei 5.474/68, sustentando que não está comprovada a existência de título executivo extrajudicial capaz de aparelhar o pedido executivo, em razão da ausência dos instrumentos de protesto das duplicatas não aceitas. Suscita, no aspecto dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede a inversão dos ônus da sucumbência e a condenação da recorrida ao pagamento das custas judiciais (ID 48326014). Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO CONTE AZEVEDO DE SOUZA, OAB/DF 31.195 (ID 48724446). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.158.697/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 15, inciso III, alínea “a”, da Lei 5.474/68, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. No que concerne ao inconformismo fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional, o recurso não merece trânsito, pois, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ 6” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.044.223/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Em relação aos pedidos de inversão dos ônus da sucumbência e condenação da recorrida ao pagamento das custas judiciais, formulados pela recorrente, e de majoração dos honorários advocatícios, formulado pela recorrida, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações referentes à recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO CONTE AZEVEDO DE SOUZA, OAB/DF 31.195 (ID 48724446). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020